Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-92.2023.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000661-92.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO - CPF: 020.376.811-60 (APELANTE), RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 001.807.821-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 028.928.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LYVIA ABDALLA CAETANO - CPF: 006.201.631-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JESUS DE SOUZA - CPF: 690.609.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA COSTA - CPF: 313.539.468-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA DE MORAIS - CPF: 030.524.919-38 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000661-92.2023.8.11.0027

APELANTE: JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO DO
QUANTUM
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 3 meses e 20 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária de 3 salários-mínimos à vítima, cumulada com indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em dois pontos: (i) se é cabível a redução do valor da prestação pecuniária imposta à apelante; (ii) se é possível a manutenção da indenização fixada na sentença a título de danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação pecuniária tem caráter reparador e deve observar a condição financeira do réu, mas a recorrente não comprovou sua incapacidade para arcar com o valor fixado, razão pela qual se mantém a quantia estabelecida na sentença.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de indenização por danos morais em sede criminal exige pedido expresso na denúncia, com especificação da quantia e instrução específica, salvo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação à indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “A fixação de indenização por danos morais no juízo criminal exige pedido expresso, com especificação da quantia e instrução específica, salvo em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 45, § 1º, e 129,
caput
; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2111382/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 03/12/2024; STJ, REsp 1.643.051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000661-92.2023.8.11.0027

APELANTE: JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Juliana Flávia Rodrigues Velasco
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que a condenou à pena de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal [
lesão corporal
], cumulada com indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários-mínimos à ofendida.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a redução do valor da prestação pecuniária e a exclusão ou a revisão do
quantum
de indenização fixado.

O
Parquet
requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilho pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000661-92.2023.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Juliana
Flávia Rodrigues Velasco
[1]
pela prática dos crimes de
lesão corporal
e
resistência
, conforme se depreende a narrativa fática contida na exordial:

“
Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, na data e no local supramencionados, a denunciada
JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO
, acompanhada de seu companheiro, ora denunciado
ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR
, compareceram ao hospital municipal em busca de atendimento médico.

Enquanto aguardava o término da medicação, a denunciada
JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO
tomou conhecimento que o paciente ao lado havia testado positivo de COVID-19 (coronavírus). Inconformada com a notícia, a denunciada passou a queixar-se afirmando que, caso fosse infectada, processaria o responsável de plantão.

Diante da queixa da denunciada, a vítima Marcia Pereira da Silva, médica plantonista responsável, alertou a denunciada que era de responsabilidade de cada paciente utilizar a máscara.

Irresignada com as orientações, a denunciada passou a agredir a vítima desferindo-lhe socos, arranhões e puxões de cabelo. Em dado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar das investidas da denunciada e correu em direção à porta informando que iria acionar a polícia. Contudo, insatisfeita, a denunciada seguiu em direção à vítima e voltou a agredi-la fisicamente.

Nesse ínterim, a equipe da Polícia Militar foi acionada e deslocou-se até o local. Ao chegar no local, os policiais deram voz de prisão a denunciada
JULIANA
, que resistiu à sua prisão, sendo necessário uso de força moderada para ser algemada.

Enquanto os policiais militares procediam com a autuação da denunciada, o denunciado
ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR
tentou impedir, mediante violência física ao empurrar o policial Rodrigo Cassiano dos Santos, que a denunciada fosse algemada.

Os policiais ordenaram que o denunciado
ANTONIO
não interferisse na ação policial. Irresignado, o denunciado passou a ameaçar os policiais, dizendo que: “não iria ficar assim em tom de ameaça e que não sabíamos com quem estávamos mexendo”, cf termo de depoimento ao ID. 121847223 - Pág. 17.

Os policiais deram voz de prisão ao denunciado
ANTONIO
, que resistiu à sua prisão, sendo necessário uso de força moderada para ser algemado.

A
materialidade
e
autoria
restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID. 121848557), boletim de ocorrência (ID. 121848559), fotografias (ID. 121848560 - Págs. 2/5) e termo de depoimentos/declarações (IDs. 121848561, 121848563 e 121848564).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia
JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO
como incursa nas sanções previstas nos
art. 129 c/c art. 329, ambos do Código Penal
, e
ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR
como incurso nas sanções previstas no
art. 329 do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT condenou
Juliana Flávia Rodrigues Velasco
, apenas pela prática do crime de lesão corporal, à pena
de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, que foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários-mínimos à ofendida, cumulada com indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados, em decisão assim exarada:

“(...)
Cuida-se de denúncia ofertada em face de
ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR,
como incurso nas sanções previstas no art. 329 do Código Penal,
e JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO
, como incursa nas sanções previstas nos art. 129 c/c art. 329, ambos do Código Penal, respectivamente: (...).

A
materialidade e autoria
restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID. 121848557), boletim de ocorrência (ID. 121848559), fotografias (ID. 121848560 - Págs. 2/5) e termo de depoimentos/declarações (IDs. 121848561, 121848563 e 121848564).

Em audiência de instrução e julgamento (ID 166064815), a vítima
MARCIA PEREIRA DA SILVA
descreveu o ocorrido:

“É reviver um trauma grande que eu passei. Eu estava lá para cuidar de pacientes. A Juliana chegou, ela e o namorado. Atendi ela bem, levei ela para observação, deixei ela em observação para tomar medicação, pedi a coleta de exames. Coletaram os exames. Mas como falei a ela, já tinham pedido para não restringir a entrada de pessoas sem máscaras. Depois que teve a COVID, ficou complicado. Eu dei a medicação, pedi para fazer os exames e voltei para a minha sala. Eu não atendendo só ela. Em dado momento, chegaram para mim e falaram que ela estava com o namorado e pediram para ele se retirar porque ela não era menor de idade nem idoso, logo, ela não poderia ficar com acompanhante. E ele recusou, bateu boca com as enfermeiras. Falei que por mim não via problemas, mas que eu não mandava nessa parte. Ela pegou o telefone, estava com o telefone na mão, falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Ficava só conversando no telefone o tempo todo, relatando que estava com bastante dor na região hipogástrica. Voltei para a minha sala para continuar atendendo. Eu retornei, ela estava discutindo com a Bia, técnica de enfermagem. Escutei ela falando: “que o responsável iria se ferrar na mão dela”. Ela tinha escutado que alguém que fez exame em outro paciente que estava com suspeita de COVID. Ela surtou na hora. Ela falou que o responsável iria se ferrar se ela pegasse COVID. Inclusive estava tendo uma festa no dia. Eu perguntei se ela esteve na festa. Eu tirei foto da porta, disse que eu era a responsável, disse que a obrigação de ter máscara era de cada um. E que eu não poderia exigir máscaras dentro do Hospital.
Ela ficou nervosa, dizendo que iria retirar toda a medicação. Eu disse que não era para ela retirar, porque ela iria se machucar. Fui para minha sala. Ela chegou em mim, me agrediu. Me deu um tapa na minha cara, tirou tufos de cabelo meu, quebrou meu brinco. Ela só me bateu, eu não fiz nada para ela. Ela me deu soco, murro na cara. Toda histérica. Eu tenho 1,60m. Ela disse que já bateu tudo o que queria e vou embora. Eu disse que ela não iria embora. Fui na porta principal e fui tentar fechar. A chave, eles tinham colocado cola. Ai que ela me bateu mesmo. Eu pedi ajuda para alguém da limpeza, pedi para chamarem a Polícia. O namorado dela não relou em mim. Eu só me livrei porque o Claudeci motorista entrou, e a Livia também veio e tirou ela. Mas eu tive que sair de lá e fui embora.
Não tinha condições emocionais de ficar lá. Quando a Polícia chegou eu estava na minha sala chorando. O namorado dela reagiu à Polícia, queria agredir a Polícia. E eles estavam bem alterados. Mas eu não vi isso, eu estava na minha sala nessa hora. Eu estava com hematomas na cabeça. Ela chegou bem, eu atendi ela bem. A queixa dela era dor hipogástrica. Dor e febre. A Polícia levou ela e eu nem consegui terminar o acompanhamento dela. Ela tinha infecção urinária, só isso. Eu penso que ela pode ter ficado nervosa porque não deixaram o namorado dela ficar. Eles estavam agressivos, ele me xingou. Não aparentavam estar alcoolizados”.

A testemunha
ENIA MARIA CABRAL RIBEIRO
, também ouvida em juízo, confirma a lesão praticada pela acusada:

“Ela chegou lá e pediu atendimento. Peguei a ficha e encaminhei para a enfermeira. Ela foi atendida. Depois disso já não tive mais contato direto. Ela tomou medicação. Chegaram outros pacientes. Passado algum tempo, escutei vozes alterados. Achei que era brincadeira. Fui pedir para eles baixarem a voz.

Sai na porta para ver, vi todos no corredor. Fiquei sem entender.
Quando vi era briga, discussão mesmo. Braço para cima, dando murro
. Levantei e saí. No dia eu estava na recepção. Eu fiquei nervosa, não consegui ligar. Fui até a delegacia, avisei os policiais.
Teve agressão porque eu vi a médica machucada.
O motivo eu não sei. Não presenciei eles resistindo porque eu estava muito nervosa”.

No mesmo sentido, a testemunha
LYVIA ABDALLA CAETANO:

“Nesse dia, eu passei a ficha para a Dra. Ela foi atendida, tomou a medicação. Terminou e foi até a porta da sala da Dra e começou uma gritaria. No momento eu estava com pacientes e levantei para ver o que era.
Ela gritando, falando que a Dra não era Dra, que não sabia passar medicações. Começou a agredir com palavras depois fisicamente. Pegou no cabelo da Dra. Quando a Polícia chegou, ela estava na porta da saída. Ela deu de novo um murro na cara da Dra.
A Polícia prendeu. O namorado dela eu nem sabia que era, ele não entrou no atendimento. Até na hora da briga, ele não se intrometeu. Depois eu não me recordo porque ele começou uma discussão com a Polícia. Ele entrou correndo no corredor do Hospital e os policiais entraram atrás dele”.

Por fim, embora tenha permanecido em silêncio no interrogatório judicial, a acusada
JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO,
quando ouvida pela autoridade policial, confessou a prática delitiva nos seguinte termos (ID 121848567):

“
QUE Confessa agressão contra a médica MARCIA
entretanto nega o restante dos crimes; QUE estava gravando um áudio em seu telefone durante o atendimento médico; QUE gravou um áudio no seu grupo da família dizendo que caso pega-se Covid iria processar o responsável; QUE a medica não gostou e foi até a porta tirou foto de um aviso no qual falava do uso de máscara e esfregou em sua cara dizendo que caso pega-se o Covid o problema era seu por estar sem máscara; QUE interrogada relata que chegou a hospital vomitando e não dava para usar a máscara enquanto vomitava; QUE após a medica ter feito tal comentário lhe tirou do sério e a interrogada veio a agredi-la por ter faltado com respeito com sua pessoa; QUE não tem mais nada a declarar;”

Dos elementos coligidos na fase investigativa e no processo criminal, com destaque para os relatos dos policiais, não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Nesse ponto, não há como acolher a tese defensiva no sentido de que a acusada não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Conforme esclarecido pela vítima médica, o quadro da acusada era de infecção urinária. E, segundo a própria JULIANA, essa apresentava náuseas na data dos fatos. Em resumo, não há qualquer indicação de que a situação clínica da paciente gerou algum grau de inimputabilidade ou semi imputabilidade. Materialidade e autoria comprovadas, portanto.

Inconformada, a defesa pretende a redução do valor da prestação pecuniária e a revisão da condenação decorrente dos danos morais.

O Código Penal, em seu art. 45, § 1º, do Código Penal, dispõe que “
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360
(trezentos e sessenta) salários-mínimos
”.

Segundo argumenta, “
a apelante é defendida pela Defensoria Pública, o que corrobora o fato de que ela realmente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da prestação pecuniária no patamar fixado na sentença
”.

A despeito de ter sido assistida pela Defensoria Pública, no termo de qualificação,
Juliana
se declara empresária e afirma ter uma fonte de renda mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Além disso, a defesa não acostou elementos suficientes demonstrando a incapacidade financeira da apelante para arcar com a referida quantia, o que inviabiliza o acolhimento do pedido, sobretudo porque há possibilidade de parcelamento do valor perante o Juízo da Execução Penal, que inclusive detém condições de analisar a situação econômica da apenada, a teor do que estabelece o artigo 169
[2]
da Lei de Execução Penal.

Ademais, a prestação pecuniária tem um caráter mais reparador do que sancionatório, razão pela qual o seu
quantum
não deve guardar relação somente com a quantidade da pena privativa de liberdade e a condição financeira do réu, mas sobretudo considerar a reprovabilidade do fato e o dano causado pelo delito.

No caso em análise, a recorrente foi condenada por agredir fisicamente a médica que a atendia no hospital público de Itiquira, consistente em socos, arranhões e puxões de cabelo, razão pela qual não há fundamento para modificar a sentença nesse aspecto.

Quanto à pleito de redução da condenação decorrente dos danos causados à ofendida, o
Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, prevê a possibilidade de imposição de um valor mínimo indenizatório pelos prejuízos decorrentes da infração penal e eventualmente suportados pela vítima.

Conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação de indenização mínima por danos causados pelo fato delituoso, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso e indicação clara do valor pretendido na denúncia, além de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de
indenização
por
danos morais
sem instrução específica
se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher
, o que não se aplica ao caso em questão
” [
destaquei
– STJ. REsp 2067843 / TO.
Relatora: Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Data de Julgamento: 18/2/2025. DJe: 25/02/2025].

No caso em apreço, embora o Ministério Público tenha solicitado na exordial a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à vítima, deixou de especificar um
quantum
e comprovar a existência de prejuízo a ser reparado, circunstância que impede a fixação da referida indenização pelo juízo criminal.

Conforme acima explanado, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça aponta uma exceção aplicável aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais o dano é presumido.

Nesse contexto, será “
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1.643.051-MS, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 - Tema 983).

Registro que nada impede que a ofendida promova, na esfera cível, a apuração dos danos efetivamente sofridos, sejam eles patrimoniais ou morais, consoante se extrai do art. 63, § 1º do Código de Processo Penal e art. 515, VI, do Código de Processo Civil.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço o apelo e o
provejo parcialmente
para excluir a indenização fixada a título de indenização aos danos causados à vítima, mantendo inalterados os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Antônio Carlos Bioto Junior também foi denunciado pelo cometimento do delito de resistência, contudo não recorreu da sentença.

[2]
Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.

§ 2º Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025